Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. 25 RÉUS (2 FALECIDOS, 5 CONDENADOS E 18 ABSOLVIDOS). CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES, PARA O FIM DE COMETER CRIMES, INCLUSIVE, HEDIONDOS. OPERAÇÃO POLICIAL FINIS. 1) APELOS DEFENSIVOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO. CONVERGÊNCIA DE INTERESSES. VONTADE DE INTEGRAR O GRUPO. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. ART. 8o DA LEI 8.072/90 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. CRIMES HEDIONDOS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 2) APELO DO MPDFT. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS CAIO SOARES DOS SANTOS, SIBERG PEDRO DE ASSIS FERREIRA, GUILHERME CARDOSO FERREIRA, DIONATA MELO LEITE, THIAGO PEREIRA DE SOUSA, WEVERTON ALVES TEIXEIRA SILVA, SAMUEL OLIVEIRA DE JESUS COSTA, DAVI SILVA MAGALHAES, CLEICIANO DAS NEVES DANTAS e JONATHAN EIZY DE JESUS SANTOS. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO SUPERADA PELO PARQUET. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. 3) DISPOSITIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A conduta prevista como associação criminosa demanda a existência de um vínculo entre seus integrantes, isto é, a existência de uma convergência de interesses, sem o necessário conhecimento prévio de todos os seus atos e por todos os integrantes do grupo, objetivando a prática de delitos indeterminados, independentemente das razões que levam a esta reunião. Também não se exige que todos se conheçam e se comuniquem formalmente, bastando a existência de elementos probatórios quanto à vontade de integrar o grupo e, especialmente, a ciência de que o grupo está praticando delitos, como no caso em comento.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de associação criminosa armada, com a participação de adolescentes, para o fim de cometer crimes, inclusive, hediondos, praticado pelos réus DAVID CLARO DOS SANTOS, KLEBERSON LUCAS BARBOSA ALVES SILVA, WESLEY FERREIRA DE CARVALHO, THIAGO JOSÉ RAMOS DA SILVA e MARCUS VINÍCIUS SOUZA OLIVEIRA, por meio de conjunto probatório robusto, improcedem os pleitos de absolvição, por ausência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.

3. A alegação das defesas de que o vínculo associativo dos réus se baseou em meras ilações e conjecturas dos investigadores, que se limitam a mencionar ocorrências policiais pretéritas como demonstração da suposta associação criminosa, não encontra respaldo nos autos, pois os elementos indiciários foram confirmados em juízo, mormente pelos depoimentos dos investigadores e pelos minuciosos relatórios policiais, comprovando que há grupos criminosos distintos que estão em guerra na cidade satélite do Paranoá/DF, um deles conhecido como Vinte e Nove Itapoã 2 (V9T2).

4. Comprovado que a associação criminosa tinha por finalidade a prática de diversos crimes, inclusive, hediondos, e que adolescentes integravam a associação criminosa, bem como havia o uso de arma de fogo, devem ser mantidas a aplicação do art. 8o da Lei 8.072/90 e a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal. Afastada a alegação de violação ao princípio da vedação ao duplo apenamento (ne bis in idem)

5. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

6. A detração a ser realizada pelo juízo de conhecimento deve se limitar a determinar o regime inicial do cumprimento de pena, considerados os marcos de progressão previstos na legislação. Quando o tempo de acautelamento não refletir na progressão de regime, o sentenciante deixará de aplicar a detração penal porque a análise desse instituto compete ao juízo de execuções penais, nos termos do art. 66, inc. II, alínea “c”, da Lei 7.210/1984.

7. Deve ser mantida a absolvição dos réus CAIO SOARES DOS SANTOS, SIBERG PEDRO DE ASSIS FERREIRA, GUILHERME CARDOSO FERREIRA, DIONATA MELO LEITE, THIAGO PEREIRA DE SOUSA, WEVERTON ALVES TEIXEIRA SILVA, SAMUEL OLIVEIRA DE JESUS COSTA, DAVI SILVA MAGALHAES, CLEICIANO DAS NEVES DANTAS e JONATHAN EIZY DE JESUS SANTOS, por ausência de provas e em homenagem ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.